Tribunal: TJDFT
Processo: 0744529-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em desfavor de LAC ENGENHARIA LTDA, com a finalidade de rescindir a decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal que, nos autos da Ação Monitória no 0714740-54.2017.8.07.0001, ajuizada pela ora Ré em desfavor CARLOS ALBERTO CHAVES e da Autora da presente Rescisória, inadmitiu o Recurso Especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação dos Réus. Contudo, a petição inicial padece de diversos vícios, de modo que, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que a Autora apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) - Em relação à qualificação: Cumpre à Autora informar o seu endereço eletrônico (CPC, art. 319, II); 2) Valor da causa: Nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, a ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico terá como valor da causa o valor do ato. Assim, o valor da causa desta Ação Rescisória, na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania, o “valor atribuído à causa deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Excepcionalmente, na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico a ser auferido pela procedência do pedido rescisório, este deve prevalecer” (AR n. 7.236/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 3/9/2024). Assim, no caso em apreciação, o valor da causa não pode simplesmente, como pretende a Autora, ser “o valor relativo às cártulas bancárias que foram oferecidas ao sacado, qual seja, R$ 34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais), aparelhada pelo título executivo judicial que se pretende rescindir” (Num. 65285880 – Pág.2). Na realidade, o valor da causa da ação originária, que é a Ação Monitória no 0714740-54.2017.8.07.0001, corresponde a R$ 5.334.699,31 (cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) – ID Num. 7912259 – Pág. 29 do referido Feito, e isso sem correção monetária. Por outro lado, considerando a correção monetária do valor vindicado na Ação Monitória, cujos títulos foram constituídos em título executivo judicial (sentença de ID Num. 26304909 do Processo de origem), e que tal débito já é objeto de cumprimento de sentença (Feito no 0724082-16.2022.8.07.0001) e também considerando as diversas decisões proferidas, seja na Ação Monitória, seja no mencionado Cumprimento de Sentença, com o intuito de se apurar o quantum debeatur, observa-se que o valor tido como incontroverso é de R$ 12.616.249,12 (ID Num. 160629077 e decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0721764-92.2024.8.07.0000), que, obviamente, também corresponde ao benefício econômico que eventualmente busca a Autora obter. Tanto é assim, que pleiteia ela na presente Ação Rescisória a concessão de tutela de urgência para o fim de “SUSPENDER o Cumprimento de Sentença no 0724082-16.2022.8.07.0001-14a Vara Cível de Brasília, proveniente da monitória no 0714740-54.2017.8.07.0001, até o julgamento final de mérito” (Num. 65285880 – Pág. 22). Nesse diapasão, deverá o referido valor da causa ser adequado ao proveito econômico, qual seja, R$ 12.616.249,12 (doze milhões, seiscentos e dezesseis mil e duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos), com a consequente complementação do depósito prévio exigido pelo artigo 968, inciso II, do CPC. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino à Autora que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I. Brasília - DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator